Tribunal: STF
Processo: ARE 1374953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA CUIDAR DE SUA MÃE. PORTADORA DE SEQUELA DE AVC ISQUÊMICO COM HEMIPLEGIA NO LADO ESQUERDO DO CORPO. CURADOR LEGAL DA GENITORA. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA. PREVISÃO LEGAL DE JORNADA ESPECIAL.



    1. Será concedido horário especial ao servidor público efetivo da administração direta e indireta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Acre que seja mãe ou pai, tutora ou tutor, curadora ou curador, que possua sob sua guarda pessoa com deficiência ou dependência, sem prejuízo da integral remuneração do cargo - art. 1º, caput, da Lei Estadual nº 3.351/2017.



    Mandamus conhecido e parcialmente concedido.



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. DOIS CONTRATOS COM O ENTE ESTATAL. CURADOR DA SUA GENITORA. DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS CONTÍNUOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM AMBOS OS CONTRATOS. ADEQUAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL PARA APENAS UM TURNO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. Por inteligência da Lei Estadual 3.351/17 com as alterações promovidas pela Lei Estadual 3.406/18, não é possível a fixação de jornada de trabalho global de 20 (vinte) horas semanais para professor que acumula lícita e voluntariamente dois cargos públicos. 



    2. para que se garanta a isonomia entre todos os servidores públicos estaduais, a redução da jornada de trabalho deve ocorrer em cada vínculo funcional no caso de acumulação lícita da cargos públicos. 



    3. Mandamus conhecido e denegado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A polêmica repousa em saber qual a carga horária laboral semanal a ser cumprida pelo Impetrante, que possui dois contratos de trabalho de 30 (trinta) horas, perfazendo jornada de trabalho de 60 (sessenta) horas semanais, decorrente da soma da acumulação de dois cargos de professor.



    Pois bem.



    A carga horária de trabalho semanal do Impetrante foi reduzida para um turno, nos termos da decisão do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, apoiada no Parecer Jurídico nº 82/2020 - fls. 18/20:



    (...)



    Na sequência, atendendo pedido de manifestação sobre a Lei nº 3.351, de 18/12/2017, e suas alterações, a Procuradoria do Estado emitiu parecer "pela juridicidade da redução de jornada de trabalho dos profissionais em regime de acumulação lícita de cargos públicos para 20 (vinte) horas semanais, em cada vínculo individualmente considerado":



    (...)



    A Lei nº 3.351, de 18/12/2017, criou a jornada especial de trabalho de 4 (quatro) horas diárias para os servidores públicos estaduais que possuam, sob sua guarda, tutela ou curatela, pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.



    Posteriormente, o § 1º, da Lei nº 3.406, de 31/7/2018 alterou o referido Diploma Legal:



    (...)



    Geralmente, a jornada de trabalho semanal no serviço público é de 40 (quarenta) horas, exceto para alguns cargos que poderá ser menor ou maior, que é o caso de professores com dois contratos de trabalho, chegando a 60 (sessenta) horas semanais, caso dos autos.



    Se existe previsão legal de uma jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), passando para 20 (vinte) horas, único turno, para "todos os servidores públicos efetivos e temporários, enquadrados nas condições" da Lei nº 3.406, de 31/7/2018, entendo que a não concessão, ao professor, da mesma fração, para cada contrato, violaria o princípio da isonomia.



    (...)



    Em se tratando de dois contratos de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, aplicar-se-á o mesmo redutor concedido aos demais servidores pela Lei nº 3.406, de 31/7/2018, qual seja, 50% (cinquenta por cento) na carga horária.



    Como dito alhures, o Impetrante possui dois contratos de trabalho de 30 (trinta) horas, logo, perfazendo o total de 60 (sessenta) horas semanais."



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente